Tribunal: TJBA
Processo: 8001771-71.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001771-71.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): APELADO: MARLENE SERVULO DE SOUSA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS. FRALDAS GERIÁTRICAS E DIETA ENTERAL. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE COM SEQUELAS DE AVC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À SAÚDE. INAPLICABILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Itabuna/BA contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer movida por Marlene Sêrvulo de Sousa, representada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, determinando o fornecimento contínuo e por tempo indeterminado de fraldas geriátricas e nutrição enteral (Isosource 1.5), diante de quadro clínico de sequelas neurológicas decorrentes de AVC, com incontinência urinária e incapacidade de deglutição. A sentença confirmou tutela antecipada e fixou honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) reconhecer a ausência de interesse processual por falta de negativa formal do ente público; (ii) determinar a necessidade de perícia médica; (iii) revogar a gratuidade da justiça; (iv) afastar a multa e o bloqueio de verbas públicas; (v) fixar termo final para a obrigação de fazer; (vi) excluir ou reduzir a verba honorária em favor da Defensoria Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O interesse processual resta evidente quando o ente público, na contestação e no recurso, manifesta oposição ao fornecimento do tratamento requerido, configurando resistência à pretensão autoral. 4. A prescrição médica fundamentada, aliada ao parecer técnico do NATJUS, constitui prova suficiente da necessidade dos insumos, afastando a exigência de prova pericial. 5. A concessão da gratuidade da justiça deve prevalecer diante da ausência de prova suficiente da capacidade econômica da autora, incumbência que recai sobre o impugnante. 6. A obrigação de fornecer insumos médicos decorre do direito fundamental à saúde (CF/88, art. 196), sendo solidária entre os entes federativos, conforme fixado no Tema 793 do STF. 7. A alegação genérica de reserva do possível não afasta o dever estatal de efetivação de prestações vinculadas ao mínimo existencial, notadamente sem demonstração concreta de colapso orçamentário. 8. O fornecimento de fraldas geriátricas e dieta enteral está justificado por laudos médicos e parecer técnico que evidenciam a condição clínica crônica e hipossuficiência da paciente, atendendo aos requisitos do Tema 106 do STJ. 9. A obrigação imposta tem natureza de trato sucessivo, justificada por necessidade clínica contínua, e sua limitação temporal demandaria reavaliação médica superveniente. 10. As medidas executivas como multa e bloqueio de verbas têm respaldo nos arts. 297 e 536 do CPC e são admitidas pelo STJ como instrumentos legítimos de coerção em ações de saúde. 11. A condenação do Município ao pagamento de honorários à Defensoria Pública é cabível, conforme fixado pelo STF no Tema 1002 da repercussão geral, devendo a verba ser destinada ao fundo da instituição. 12. É legítima a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A existência de prescrição médica fundamentada e parecer técnico do NATJUS é suficiente para comprovar a necessidade do fornecimento de insumos médicos, afastando a necessidade de perícia judicial. 2. A reserva do possível não afasta o dever estatal de garantir o mínimo existencial, especialmente em casos de comprovada hipossuficiência e necessidade clínica. 3. A responsabilidade pelo fornecimento de fraldas geriátricas e dieta enteral é solidária entre os entes federativos, independentemente da previsão orçamentária. 4. A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais, inclusive em demandas ajuizadas contra o ente ao qual pertence, conforme entendimento do STF no Tema 1002. 5. A obrigação de fornecimento de insumos médicos contínuos possui natureza de trato sucessivo e não deve ter termo final fixado quando a necessidade clínica é permanente. 6. É legítima a imposição de multa e bloqueio de verbas públicas como medidas coercitivas para assegurar cumprimento de decisões judiciais em matéria de saúde pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 134; CPC, arts. 85, 297, 301 e 536; Lei nº 8.080/1990, art. 2º; Lei Complementar nº 80/1994, art. 4º, XXI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793, j. 16.03.2015; STF, RE 1140005, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 1002, j. 13.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 873.437/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.03.2019; STJ, AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.03.2020. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do apelo e, no mérito NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, pelas razões anteriormente expendidas, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Dra Zandra Anunciação Alvarez Parada. Salvador, de 2025. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora Procurador(a) de Justiça (01)